Tribunal: TJSP
Processo: 1035945-42.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – LER (inflamação nos punhos) – Comprovação pericial das lesões, do nexo causal e da incapacidade laborativa parcial e permanente do segurado – Auxílio-acidente devido – Recursos oficial e voluntário do autor providos em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600814
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1035945-42.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VINICIUS
MARTINS e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1035945-42.2018.8.26.0053 -Voto no
2
Apelação Cível no 1035945-42.2018.8.26.0053 – São Paulo.
17a. Câmara de Direito Público.
Recte. Juízo Ex Officio.
Apte. Vinícius Martins.
Apdo. Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juíza Fernanda Cristina da Silva Ferraz Lima Cabral.
Voto no 35.986
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO LER (inflamação nos punhos)
Comprovação pericial das lesões, do nexo causal e da
incapacidade laborativa parcial e permanente do segurado

Auxílio-acidente devido Recursos oficial e voluntário do autor
providos em parte.
A r. sentença de fls. 176/179, cujo relatório é adotado,
julgou procedente ação movida por Vinícius Martins em face do INSS,
condenando-o ao pagamento de auxílio-acidente de 50% do salário de benefício
a partir de 14.09.2018, data da perícia (fls. 118); abono anual; parcelas em atraso
atualizadas e juros de mora; honorários advocatícios a serem fixados nos termos
do art. 85, § 4o, II do CPC, submetendo-se ao reexame necessário.
Irresignado, apela o autor. Aduz cerceamento de defesa.
Pleiteia a realização de nova perícia. Quer o restabelecimento do auxílio-doença
acidentário desde 29.03.2018 e a concessão do auxílio-acidente desde a primeira
alta médica. Pugna pela majoração da verba honorária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1035945-42.2018.8.26.0053 -Voto no
3
Sem resposta.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça em
razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
Em discussão nos autos apenas a lesão nos punhos,
única moléstia reconhecida pela r. sentença.
A prova pericial realizada nos autos, com lastro nos
exames físico e complementar, constatou que o autor (escriturário no Banco
Bradesco S.A.), é portador de inflamação nos punhos.
Estabeleceu o perito judicial (Dr. Eduardo de Moraes) o
nexo causal entre a atividade laborativa do autor e a moléstia diagnosticada.
E por fim, reconheceu o perito a incapacidade laborativa
parcial e permanente do segurado. Consignou em seu laudo de fls., verbis:
“Com relação aos punhos do autor, encontramos
alterações inflamatórias regionais, as quais estão descritas
também nos exames complementares (...), porém tais
alterações não impedem que o autor trabalhe, apenas devendo
evitar excesso de atividades com as mãos e punhos, havendo,
portanto,
apenas
quadro
de
incapacidade
parcial
e
permanente...”. fls. 116.
E em seus esclarecimentos, acrescentou:
“No nosso entendimento, não há Incapacidade Total e
Temporária, mas sim Incapacidade Parcial e Permanente,
mantendo assim nossas conclusões na íntegra”. fls. 168.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1035945-42.2018.8.26.0053 -Voto no
4
Nestes termos, de rigor a concessão do auxílio-acidente
de 50% do salário de benefício (ut art. 86, §§, da Lei 8.213/91 e alterações
posteriores). Também do abono anual.
O benefício é devido a partir da data da citação (fls. 98).
Isto porque o termo inicial pugnado pelo autor se refere à
lesão nos ombros - moléstia não reconhecida pela r. sentença ante a ausência do
nexo causal avaliada pelo expert.
O pagamento do auxílio-acidente é devido até a véspera
do início de qualquer aposentadoria, observando-se, ainda, se for o caso, o
disposto no artigo 104, § 6o, do Decreto 3.048/99 e a prescrição quinquenal.
A atualização monetária das parcelas em atraso
observará os critérios da Lei no 8.213/91 e suas alterações posteriores; os
respectivos índices serão definidos em execução, considerando-se, ainda, o
posicionamento do E. STF nos autos da Repercussão Geral no 810 (RE no
870.947/SE).
Os juros de mora incidem a partir da citação, contados
englobadamente até esta data e, a partir de então, mês a mês, de forma
decrescente. Mas é de se observar, no particular, os termos do RE 870.947/SE,
tema 810 do E. STF.
A discussão quanto à incidência de juros entre a conta e
a expedição do precatório é, na atual fase processual, prematura e deverá ser
apreciada na fase de execução e somente após o pagamento do valor que vier a
ser requisitado.
Serão observados os índices previdenciários para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1035945-42.2018.8.26.0053 -Voto no
5
cálculo da renda mensal inicial a ser implantada.
Sendo ilíquido o julgado, a verba honorária será fixada
em execução (art. 85, § 4o, II, do CPC), inclusive aquela devida pela fase recursal
(art. 85, § 11, do mesmo diploma legal).
No que tange às custas processuais, é de se anotar que o
INSS delas se encontra isento, devendo arcar apenas com eventuais despesas
processuais.
Daí
porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, dou parcial provimento aos recursos oficial e voluntário do autor.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)